Tribunal: TJDFT
Processo: 0726095-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DECISÃO O reclamante, por intermédio de seus advogados, pede reconsideração da decisão monocrática que indeferiu a inicial da Reclamação, Id 39019531, por falta de instrução adequada, com fundamento no art. 234, parágrafo único, do RITJDFT. O pedido, no entanto, carece de embasamento. Com efeito, não há previsão legal para o pedido de reconsideração formulado. Ademais, a ocorrência do fato que levou ao indeferimento in limine da inicial - falta de instrução adequada do pedido - é reconhecido pelo próprio Reclamante, em seu pedido de reconsideração, do mesmo modo que o fundamento legal apontando: art. 234, parágrafo único, do RITJDFT. A alegação de que não foi dada oportunidade aos advogados para correção do vício, igualmente não procede. Com efeito, o despacho de Id 38123685 determina, expressamente, em sua parte final, para que se procedesse à devida instrução do pedido, conferindo o prazo regimental de 30 dias para fazê-lo. O reclamante, no entanto, não só deixou de proceder à correta instrução do feito no prazo previsto, mais que suficiente para tal, como ainda juntou documento inacessível para comprovação do pagamento do preparo. Assim sendo, não há se falar em nova oportunidade de correção, razão pela qual INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intime-se. Transcorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR